Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719598-95.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JANETE MAIA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. ART. 28 DA LEI N° 10.931/2004. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Não é cabível a anulação da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão judicial recorrida expõe, de forma clara e precisa, as razões de fato e de direito utilizadas para justificar a rejeição da pretensão contida nos embargos à execução, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Conforme dispõe o art. 28 da Lei n° 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário se trata de título executivo extrajudicial, sendo, portanto, documento apto a justificar a propositura de processo executivo em face do devedor. 3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o inadimplemento contratual ocorreu por culpa da devedora, a qual não deixou margem consignável apta a permitir os descontos bancários, nos moldes em que ajustados com a instituição financeira. 4. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, não se pode admitir que a devedora inviabilize o desconto em folha de pagamento do débito devido, por ausência de margem consignável, e, ainda, utilize esse fato para se isentar de cumprir obrigação contratual expressamente assumida perante o banco credor. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, § 2o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o do Decreto 4.840/2003, 18 da Lei 1.046/50, 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 783 do CPC, sustentando que cabe ao Banco o dever de averbar o empréstimo na ficha financeira do servidor público e de informar, por escrito ou meio eletrônico, todas as vezes que o empregador deixar de repassar o valor exato do desconto. Defende que o recorrido moveu execução contra a recorrente antes de averiguar o porquê do não repasse das parcelas, ou até mesmo de providenciar o pagamento por outros meios previstos em lei, configurando-se ato ilícito, destituindo o título de exigibilidade. Nas contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, § 2o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 8o do Decreto 4.840/2003, 18 da Lei 1.046/50, 6o, inciso III, e 14, ambos do CDC, e 783 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61038241): "(...) Nesse contexto, revela-se notória a culpa da devedora pelo não cumprimento do empréstimo bancário nos moldes acordados entre as partes, sendo inócua a autorização para consignação em folha (ID n° 49333207) dada pela executada, ante a inexistência de margem consignável suficiente para quitar o mencionado negócio jurídico. Por esse motivo, a causa do inadimplemento contratual não foi uma ação ou omissão do exequente, tampouco uma suposta irregularidade nas informações repassadas à consumidora, estando, na realidade, relacionada à própria desídia da devedora ao não ter disponibilizado margem suficiente para arcar com as responsabilidades contratuais assumidas. Ainda que se considere eventual previsão legislativa no sentido de imputar à instituição financeira o encargo de proceder à averbação do desconto bancário na ficha financeira da devedora, essa obrigação somente é passível de cumprimento na hipótese em que existe margem consignável disponível, o que não ocorreu neste caso. Logo, por não ter deixado margem disponível para a quitação do pacto contratual, a executada deveria, ao menos, ter efetuado o pagamento das parcelas devidas via boleto ou outra forma idônea para assegurar o recebimento do crédito pela instituição financeira. Todavia, a devedora pagou apenas as primeiras parcelas desse empréstimo bancário, deixando um saldo devedor de R$ 235.759,50 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme cálculos de ID n° 132973840 do feito executivo." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021